Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-81.2020.8.11.0044
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001176-81.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Moradia]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ALEGADO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NÃO ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O suposto cumprimento da obrigação de fazer requerida na ação civil pública depois de ajuizada a ação não acarreta a perda superveniente do interesse de agir e nem tampouco impõe a improcedência da demanda. Necessário o julgamento do mérito.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Paranatinga
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara daquela Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública – 1001176-81.2020.8.11.0044 ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, determinando ao Ente Municipal a obrigação de fazer, consistente em prestar, com eficiência, o serviço de iluminação pública nos Bairros Vida Nova, Cibrazém, Cohab Colina Verde, Cohab Tereza Dalla Nora, Rui Barbosa, Bica D' Água, bem como extensão das Avenidas Travessa Campos, Brasil e Rotary Cub e Rua Araçatuba (penúltima e última são laterais da Casa Transitória), instalando-se novos postes onde for necessário, estabelecendo, ainda, rigoroso controle, de forma a serem acionadas e desligadas as lâmpadas corretamente.

Estabeleceu o prazo de 90 (noventa) dias para comprovação de forma satisfatória do cumprimento da obrigação e no caso de descumprimento, arbitrou aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitando-se ao montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem prejuízo de incorrer o gestor público municipal,
pessoalmente, nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, com fulcro no artigo 139, IV e 536, §1º, ambos do Código de Processo Civil e artigo 11 da Lei 7.347.

Irresignado o Ente apelante alega em síntese, que efetivamente investiu nas áreas com déficit de iluminação conforme citado na referida ação civil.

Afirma que o acervo fotográfico anexado aos autos em contestação e no presente recurso demonstram a implantação de luz em “leds” nas regiões citadas, o que comprova a ação da Secretaria Municipal de Obras em relação ao assunto.

Frisa que mesmo com a crise causada pela pandemia “
a Prefeitura mantêm os trabalhos de

manutenção da iluminação pública
”.

Postula pelo conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada a sentença guerreada vez que cumprida a obrigação.

A apelada apresentou contrarrazões ao id. 95942508, requerendo a improcedência do recurso, mantendo-se, na íntegra, a sentença ora fustigada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 103057466, opinou pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente recurso.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Paranatinga/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara daquela Comarca, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública – 1001176-81.2020.8.11.0044 ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, determinando ao Ente Municipal a obrigação de fazer, consistente em prestar, com eficiência, o serviço de iluminação pública nos Bairros Vida Nova, Cibrazém, Cohab Colina Verde, Cohab Tereza Dalla Nora, Rui Barbosa, Bica D' Água, bem como extensão das Avenidas Travessa Campos, Brasil e Rotary Cub e Rua Araçatuba (penúltima e última são laterais da Casa Transitória), instalando-se novos postes onde for necessário, estabelecendo, ainda, rigoroso controle, de forma a serem acionadas e desligadas as lâmpadas corretamente.

Prima facie
, observa-se que a ação originária, de iniciativa do Ministério Público Estadual, objetivou a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente na realização de manutenção e instalação de luminárias e lâmpadas nos postes de diversos bairros, todos do Município de Paranatinga.

Na sentença, ao analisar o pedido inicial, o magistrado singular julgou-o procedente, a confirmar a liminar outrora concedida, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução de mérito e, para tanto, reconhecendo a procedência do pedido, condeno o Município de Paranatinga-MT na obrigação de fazer, consistente em prestar, com eficiência, o serviço de
iluminação pública nos Bairros Vida Nova, Cibrazém, Cohab Colina Verde, Cohab Tereza Dalla Nora, Rui Barbosa, Bica D' Água, bem como extensão das Avenidas Travessa Campos, Brasil e Rotary Cub e Rua Araçatuba (penúltima e última são laterais da Casa Transitória), instalando-se novos postes onde for necessário, estabelecendo, ainda, rigoroso controle, de
forma a serem acionadas e desligadas as lâmpadas corretamente, ao qual fixo o prazo de 90 (noventa) dias para comprovação de forma satisfatória do cumprimento da obrigação.

Para a hipótese de eventual descumprimento desta decisão fixo uma multa diária no valor de R$
1.000,00 (mil reais), limitando-se ao montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem
prejuízo de incorrer o gestor público municipal, pessoalmente, nas sanções previstas na Lei de
Improbidade Administrativa, o que faço com base no art. 139, IV e 536, §1º, ambos do CPC e art.
11/LACP.
Deixo de condenar o Réu em custas judiciais e despesas processuais por ser isento delas e, no tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ela vencedora ou vencida.
(id. 95942493).

Contra essa decisão, insurge-se o Município, sendo que, no mérito recursal, requer seja dado provimento ao presente recurso, haja vista alegar ter o Apelante cumprido com suas obrigações, implantando de forma adequada o serviço de iluminação pública.

O apelo, no entanto, não prospera.

Com efeito, infere-se dos autos que a obrigação de fazer consistente na manutenção e instalação de iluminação pública no Município de Paranatinga-MT somente foi efetivada após o ajuizamento desta, motivo pelo qual subsiste o interesse e a necessidade da prolação da sentença, que efetivamente julgou o mérito da controvérsia.

Por certo, o suposto cumprimento da obrigação de fazer requerida na ação civil pública, depois de ajuizada a ação não acarreta a perda superveniente do interesse de agir ou mesmo impõe a improcedência da demanda. Pelo contrário, demonstra a sua necessidade e pertinência.

Na hipótese em apreço, tendo em vista a persistência dos problemas afetos à iluminação pública mesmo após tentativas de solução administrativa do impasse, mostrou ser necessária a intervenção do Poder Judiciário para que o direito reivindicado fosse efetivamente atendido.

Dessa forma, não há que se cogitar da perda do objeto ou improcedência da ação em razão do “cumprimento” da obrigação almejada pelo
parquet.

Subsiste o interesse de agir, já que o simples cumprimento da obrigação não tem o condão de ocasionar o perecimento da pretensão do autor.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADA – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA FIXADA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.
2. O suposto cumprimento da obrigação de fazer requerida na ação civil pública depois de proferida a decisão de concessão de antecipação da tutela, não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela, o que torna necessário o julgamento do mérito para sua confirmação.
3. Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas para a efetivação da imposição judicial.

(N.U 0002586-32.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Assim sendo, não merece amparo a pretensão recursal, posto que o suposto cumprimento da obrigação almejada na Ação Civil Pública não esvazia o interesse de agir da parte autora, razão pela o juízo de mérito se coloca como necessário.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Paranatinga/MT, para manter a sentença de 1
º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022